Tribunal: TJSP
Processo: 1004734-43.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Julgamento de parcial procedência – Fraude em cartão de crédito – Gastos realizados desconexos com o perfil de consumo da consumidora - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil do consumidor - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo Banco - Súmula 479 do C. STJ – Dano material – Indenização deferida - Dano moral – Fatos narrados que

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Julgamento de parcial procedência – Fraude em cartão de crédito – Gastos realizados desconexos com o perfil de consumo da consumidora - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil do consumidor - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo Banco - Súmula 479 do C. STJ – Dano material – Indenização deferida - Dano moral – Fatos narrados que extrapolam a esfera do mero aborrecimento - Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum mantido em R$ 10.000,00, que atende as especificidades do caso concreto – Sentença parcialmente reformada - RECURSO DESPROVIDO, com determinação.